Tribunal: TCU
Processo: 026.135/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900272024, modalidade Pregão e Uasg 115406 (Objeto: Aquisição de peças de reposição de TI, para manutenção e melhoraria do parque tecnológico da EBC com garantia de 12 (doze) meses ofertada pelo fabricante e contada após a emissão do termo de aceite definitivo do objeto)

Inteiro teor:
Acórdão 602/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto e em determinar o arquivamento do processo, após dar ciência desta deliberação à Empresa Brasil de Comunicação S.A. e ao representante. 1. Processo TC- Processo 026.135/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: 39.694.578 Wagner Anacleto Costa (CNPJ: 39.694.578/0001-20) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasil de Comunicação S.A.. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Wagner Anacleto Costa, representando 39.694.578 Wagner Anacleto Costa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8. comunicar os fatos à Empresa Brasil de Comunicação S.A. para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para a Controladoria-Geral da União, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da representação, da instrução (peça 16) e desta deliberação.